Tribunal: STF
Processo: RE 73341
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-29
Data de publicação: 1972-08-29

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. LEI N. 883/49. FILHO ADULTERINO. NÃO FICA
LIMITADA AS RESTRIÇÕES DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. REAPRECIAÇÃO,
ADEMAIS DE MATÉRIA DE PROVA, VEDADA NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
(SÚMULA N. 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.